Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-30.2022.8.11.0106
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA C/C COBRANÇA DE MULTA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA. SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PENHORA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, denota-se que na demanda judicial n.º 1000089-30.2022.8.11.0106 houve prolação de sentença de extinção pelo pagamento do débito exequendo, tendo a Recorrida permanecido silente quanto a interposição de recurso próprio para continuidade da execução com relação às astreintes.
2. Nesse sentido, “A extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000089-30.2022.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO - CPF: 878.413.711-87 (RECORRIDO), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023